Tribunal: TJSP
Processo: 1001988-72.2018.8.26.0272
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - Prestação de serviço público – Autor portador de doença de Alzheimer – Fornecimento do medicamento fumarato de quetiapina e de fraldas – Necessidade e eficácia demonstradas por relatório médico circunstanciado – Hipossuficiência do paciente – Existência de registro na ANVISA - Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF – Estatuto do Idoso

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - Prestação de serviço público – Autor portador de doença de Alzheimer – Fornecimento do medicamento fumarato de quetiapina e de fraldas – Necessidade e eficácia demonstradas por relatório médico circunstanciado – Hipossuficiência do paciente – Existência de registro na ANVISA - Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF – Estatuto do Idoso que também dá suporte a ação – Reexame necessário não provido